Tribunal: STJ
Processo: 0256604-03.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 929084 - SC (2024/0256604-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. SÚMULA 182/STJ.
DECISUM
1. Ausente a impugnação concreta do fundamento utilizado pela decisão
agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 4ddd6457-0e10-4d08-83e8-3aa39ca40c39

AgRg no HABEAS CORPUS No 929084 - SC (2024/0256604-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. SÚMULA 182/STJ.
DECISUM
1. Ausente a impugnação concreta do fundamento utilizado pela decisão
agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE CARDOSO
FURTADO contra a decisão de minha lavra, na qual deneguei a ordem de habeas
(fls. 252/254).
corpus
Nesta via, o agravante afirma que as circunstâncias fáticas incontroversas,
evidenciadas nos próprios processos de origem, devidamente documentados, apontam
para a possível configuração de continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código
Penal, não havendo que se falar em revolvimento de prova, mas apenas em
(fls. 260/261).
revaloração jurídica de fatos já delimitados
Pede, nesses termos, a retratação da decisão agravada ou a submissão do
feito ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47877199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 20:25:04
Código de Controle do Documento: 30d32d36-d844-4500-ae7a-69f3c679d0e3

No caso, deneguei a ordem de
, nos termos a seguir
habeas corpus
transcritos (fl. 13.776 - grifo nosso):
Inicialmente, não há ilegalidade no acórdão impugnado por não conhecer do
agravo interno, pois, conforme apontou o Tribunal de Justiça, a defesa deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (fl. 172), como
exige o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código
Penal) exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (pluralidade de
ações da mesma espécie, semelhança de tempo, lugar e modo de execução) e
subjetivo (unidade de desígnios), conforme a teoria mista adotada por esta Corte
Superior (ver, nesse sentido, o AgRg no AREsp n. 2.626.584/GO, de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
29/4/2025
Quanto ao requisito subjetivo (unidade de desígnios), exige-se a existência
de um liame entre os delitos, apto a demonstrar que os crimes subsequentes
constituem continuação do primeiro. Impõe-se que os crimes parcelares decorram
de um plano previamente elaborado pelo agente.
Nesse contexto, tendo a Juíza das Execuções Penais concluído pela
ausência dos requisitos da semelhança de tempo e modo de execução (fl. 144),
bem como pela ausência de relação de continuidade entre uma conduta e outra,
(fl. 145), evidenciado que se tratam de práticas criminosas com desígnios
autônomos mostra-se inviável, a toda evidência, reverter essa conclusão no
espectro de cognição do
, seja nesta Corte Superior, seja naquele
habeas corpus
Tribunal de Justiça.
Neste recurso, cuja devolutividade está adstrita à decisão agravada, caberia
ao agravante demonstrar o desacerto da decisão monocrática, apresentando
elementos de fato e razões de direito suficientes e específicos – o que não se verifica
nas razões recursais. Tais razões não demonstram, de modo específico, como seria
.
possível, no
, reconhecer a unidade de desígnios
habeas corpus
Com efeito, não basta
a mera oposição aos fundamentos da decisão, tampouco sua negativa genérica.
Com efeito, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da
(AgRg no AREsp n. 1.605.293/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Súmula 182/STJ
Turma, DJe
– grifo nosso).
28/2/2020
Sendo assim, incide, no presente agravo regimental, a Súmula 182/STJ, de
seguinte teor: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47877199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 20:25:04
Código de Controle do Documento: 30d32d36-d844-4500-ae7a-69f3c679d0e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 929.084 / SC
Número Registro: 2024/0256604-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002556920188240167 2556920188240167 50052123420248240000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HENRIQUE CARDOSO FURTADO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA48640876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: 3879aa61-90ad-489a-a244-7eae5d4e0594

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/07/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: 3879aa61-90ad-489a-a244-7eae5d4e0594